Tribunal: STF
Processo: ARE 831466
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. PETRÓLEO E DERIVADOS. IMUNIDADE. CONTRIBUINTE. COISA JULGADA. EFEITOS PROSPECTIVOS. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LC Nº 87/1996. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. VERIFICAÇÃO DE CONSIDERAÇÃO DA LC Nº 87/1996 NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 471, I, DO CPC. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. 



    1. A decisão que afasta os efeitos prospectivos da coisa julgada, em razão da alteração nas circunstâncias jurídicas consistente no advento de lei infraconstitucional e sua aplicação ao caso concreto, não dá ensejo ao cabimento do recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional e depender da análise das provas dos autos.



    2. A alegação de contrariedade a dispositivo infraconstitucional não permite a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da CF.



    3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. As súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    4. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO, FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFICÁCIA DA COISA JULGADA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE.



    1. Não há amparo no RITJDFT para a reunião, sob a direção do mesmo Relator, de recursos originados de processos distintos.



    2. A eficácia da norma jurídica concreta oriunda do trânsito em julgado de sentença judicial que declara a existência ou inexistência de uma relação jurídica de natureza tributária, de trato sucessivo, prolonga-se no tempo, protegida pelo manto da coisa julgada, enquanto permanecerem as mesmas condições fáticas e jurídicas do momento em que foi produzida. Todavia, alterado o contexto fático-jurídico que existia no momento de sua produção, a coisa julgada perde o alicerce que a sustentava, deixando de fazer lei entre as partes.



    3. A norma jurídica oriunda do art. 155, §2º, inciso X, alínea 'b', da CRB/88, em que se apoiou o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás para reconhecer a não-incidência de ICMS nas operações interestaduais de compra de derivados de petróleo pela ora agravante sofreu releitura de seu sentido pelo colendo STF, por ocasião do julgamento do RE n.º 198.088. Na ocasião, o excelso Pretório assentou que a finalidade da norma contida no preceito legal referido não era a de estabelecer imunidade do ICMS em benefício do adquirente final do derivado de petróleo em Estado diverso, mas hipótese de não-incidência do tributo restrita ao estado de origem, não abrangendo o Estado, de destino, onde deveriam ser tributadas todas as operações que compunham o ciclo econômico por que passavam os produtos nela mencionados, desde a produção até o consumo.



    4. Ciente da nova interpretação da norma do art. 155, §2º, inciso X, alínea 'b', da CRB/88, o legislador constituinte derivado editou a Emenda Constitucional n.º 33, de 11 de dezembro de 2001, que, entre outras disposições, acrescentou a alínea 'h' ao inciso XII do §2º do art. 155 da CRB/88. Esse preceito legal atribui à lei complementar - que já existia e foi recepcionada pela Emenda Constitucional referida, a LC n.º 87/96 - a competência para definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o ICMS deveria incidir uma única vez, afirmando, expressamente, que o preceito da alínea 'b' do inciso X do §2º do mesmo artigo da Carta Maior não se aplicaria a essas hipóteses, o que caracteriza nítida modificação da legislação vigente à época do acórdão que reconheceu a imunidade da ora agravante em relação ao ICMS no tocante à aquisição de derivados de petróleo em outro Estado da Federação.



    5. Diante da releitura do preceito do art. 155, §2º, inciso X, alínea 'b', da CRB/88, pelo Excelso Pretório, assim como da alteração normativa subsequente, trazida pelo acréscimo da alínea 'h' ao inciso XII do §2º do art. 155 da CRB/88, a coisa julgada amparada na interpretação ultrapassada do primeiro dispositivo constitucional referido, anterior à modificação legislativa e à nova interpretação conferido pelo Excelso Pretório, não tem o condão de impedir que o Distrito Federal, com base nas inovações referidas e na legislação infraconstitucional compatível com estas, exija da agravante o pagamento de ICMS pela compra de derivados de petróleo em outro Estado da Federação.



    6. Agravo de instrumento improvido”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.